Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por V. M. G. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível De Brasília que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...) Examino o pedido de tutela de urgência. E, quanto a isso, parece-me não ser o caso de se postergar o contraditório. Isso porque não está demonstrado que o tratamento pretendido não é oferecido por clínica conveniada da ré e tampouco se comprovou que a ré recebera a notificação, feita pela Dra. Camila. Ademais, essa não é a forma correta de se postular tratamento. De resto, a própria médica que realizou e prescreveu o diagnóstico é vinculada à clínica indicada, o que torna a questão bastante suspeita, com o devido respeito e acatamento. No momento, pois, não vislumbro a probabilidade de êxito na demanda (...)” (id. 60107973 - autos principais) Em razões, defende o Agravante que o plano de saúde tem o dever contratual de custear o tratamento indicado pelo médico para tratar a enfermidade do paciente e que a não realização do tratamento está causando danos graves à sua saúde. Assevera estar diagnosticado com “Transtorno Mental por Dependência de Álcool (CID-10: F10.2)”, necessitando com urgência do tratamento terapêutico de “Personal Care”, com sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, conforme prescrito pelo seu médico. Alega que em solicitação ao plano de saúde para que autorizasse e custeasse o seu tratamento não houve sequer resposta. Acrescenta que o plano de saúde é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos médicos decorrentes da doença que acomete o Agravante. Ressalta que o não oferecimento do tratamento representa riscos à saúde do Agravante. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e no mérito a confirmação da liminar, reformando-se a decisão “a quo”. Preparo no id. 15059298. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Não obstante já tenha deferido liminares em casos semelhantes, analisando detidamente a questão, entendo que o caso diverge dos casos de negativa de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde. Isto porque, conquanto alegue o Agravante a negativa do plano de saúde, bem como a ausência de clínicas credenciadas para realizar o tratamento pleiteado, não junta aos autos qualquer comprovante de negativa, ou de que não existe, de fato, clínicas credenciadas aptas a prestar o atendimento necessário para o tratamento de sua enfermidade. Além disso, também não se encontra nos autos nenhum documento que comprove a urgência do tratamento pleiteado. Com efeito, o relatório médico acostado aos autos foi emitido em 23 de setembro de 2019 (id. 16196227), quando foi iniciado o uso dos medicamentos prescritos pela médica que a acompanha (Dra. Aline Sena da Costa CRM 17.975), não havendo notícia nos autos a respeito do resultado deste tratamento inicial, ou mesmo de que o Agravante continua a necessitar do tratamento prescrito. Assim, não se vislumbra a urgência afirmada pelo Agravante, de modo que a questão não possa esperar até ser analisada pelo d. Colegiado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator